Tribunal: TJMT
Processo: 1017223-68.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Vistos,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Miro Arcangelo Gonçalves de Jesus, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Extrai-se dos autos que o paciente foi indiciado pela pratica, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2o, inciso I, II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, c/c art. 2o da Lei no 12.850/2013.
Relata que houve a concessão do habeas corpus n. 1011751-86.2020.8.11.0000 para o corréu Adriano Carlos da Silva, portador de várias comorbidades. Assevera que o paciente se encontra em nítida e clara posição idêntica ao corréu Adriano, a quem se concedeu a ordem, fazendo jus a extensão da ordem.
Assim, diante de tais argumentos, pleiteia a concessão da ordem de writ, liminarmente inclusive, estender os efeitos da concessão da ordem de habeas corpus n. 1011751-86.2020.8.11.0000 ao paciente, com a expedição do competente alvará de soltura (Id. 54475497).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Miro Arcangelo Gonçalves de Jesus, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
É cediço que não existe previsão legal para pedido de liminar em sede de habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial, que admite a sua análise somente em situações excepcionais, sempre que perceptíveis, de plano, os requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora).
O paciente objetiva a substituição temporária da prisão em unidade prisional pela prisão em regime domiciliar, em razão de ser portador de doenças suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), estendendo os efeitos da concessão da ordem do habeas corpus n. 1011751-86.2020.8.11.0000 concedido ao corréu Adriano Carlos da Silva.
Não obstante as alegações do paciente, acerca do quadro de saúde do paciente consta dos autos o receituário de controle especial, receituário apontando ser portador de Diabetes mellitus não-insulino-dependente com complicações reais e cardiopatias com degeneração miocárdica e fichas de encaminhamento ao Sistema Único de Saúde (Id. 54475499).
Quanto às questões relacionadas ao COVID-19, embora o impetrante alegue a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.
Cabe ressaltar que o fato do paciente ser portador de doença preexistente, por si só não autoriza a concessão da ordem, uma vez que a Recomendação 62/2020 do CNJ, não traz nenhuma ordem impositiva, mas apenas recomendação para que a autoridade judiciária proceda análise do caso concreto.
Destaco que, em regra, temos concedido a ordem de substituição da prisão nas unidades prisionais por domiciliar, quando devidamente comprovada a necessidade, através de documentos oficiais emitidos por autoridade e profissionais (laudos, atestados emitidos por médicos das unidades, etc.), e analisadas as peculiaridades do caso concreto.
In casu, os documentos anexados pelo paciente datam de setembro de 2019, não restando comprovada a necessidade. Igualmente, não se tem notícia que estas alegações foram suscitadas perante a autoridade apontada como coatora.
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, os fundamentos da decisão atacada, informando o real estado de saúde do paciente, bem como se o mesmo está em isolamento, se estão sendo observadas as orientações contidas na Resolução n. 62/2020 (CNJ), quais as medidas adotadas para contenção da pandemia causada pelo corona vírus (Covid-19),e que seja juntando cópias dos documentos que julgar necessário ao julgamento do mérito, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.